Tribunal: STF
Processo: HC 87878
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDÍCIOS
   SUFICIENTES DA AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. GARANTIA
   DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
   DO PACIENTE.
A presença de fortes indícios da autoria e da
   materialidade do delito, associada à sólida fundamentação contida
   no decreto de prisão preventiva, são requisitos suficientes para
   a manutenção da custódia do paciente, a fim de que seja
   assegurada a garantia da ordem pública.
Condições favoráveis ao
   réu, como residência fixa, família, emprego definido e conduta
   exemplar dentro da Corporação Militar da qual era integrante, não
   são suficientes, por si sós, para impedir a decretação da prisão
   cautelar, quando presentes os requisitos autorizadores.
   Precedentes.
Ordem denegada.